Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESOBEDIÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se a condenação pelo crime de desobediência quando o réu se recusa a obedecer a ordem policial para colocar as mãos na cabeça e largar o objeto que tinha nas mãos.

2. Não é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude da presença de filho menor quando não comprovada nenhuma consequência negativa do crime na vida da criança.

3. Não se verifica a presença da circunstância agravante do motivo fútil quando não comprovado que o réu agiu motivado por ciúmes.

4. Não incide a circunstância agravante da embriaguez se a ingestão do álcool não influenciou na prática do ato e não tornou o réu agressivo ou violento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.